Tribunal: CARF
Processo: 10073.720453/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720453/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.847 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/08/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a
apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio,
podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios
presentes no processo.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
INFORMAÇÕES
INCORRETAS
OU
OMISSAS.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 78.
O contribuinte que apresentar a GFIP com informações incorretas ou omissas
se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720453/2012-06
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720453/2012-06

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP
com informações corretas e sem omissões (CFL-78).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-59.095 - proferida pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 188 a 193):
Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado (DEBCAD
n° 51.012.743-6), em virtude de ter o mesmo deixado de informar na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP as remunerações
dos sócios Mario dos Santos Periquito Filho e João Luiz Gomes, nas competências
12/2008 a 12/2009, além de ter incluído indevidamente nas GFIP do período de 09/2008
a 12/2009 valores de retenção de 11% do valor bruto das notas fiscais emitidas na
matrícula CEI 50.025.94067/78, o que caracteriza a infração prevista no artigo 32-A,
inciso II, da Lei 8.212/91, acrescentado pela MP n° 449, de 04/12/2008.
2. No Relatório Fiscal de fls. 54/55, a autoridade lançadora esclarece que emitiu o TIF
n° 09, solicitando que a empresa corrigisse as faltas verificadas em suas GFIP, tendo a
empresa então corrigido as mesmas.
3. Em função da infração verificada pela fiscalização, foi aplicada a penalidade prevista
no inciso II, do art. 32-A da Lei 8.212/91, acrescentado pela MP n° 449/2008, no valor
de R$ 14.000,00.
4. Não obstante a correção da falta pela empresa autuada, o que lhe daria direito à
redução de 25% na penalidade aplicada, não houve qualquer alteração no valor da
multa, considerando que a mesma já foi aplicada em seus valores mínimos.
5. Inconformado com a autuação em questão, o sujeito passivo apresentou a peça
impugnatória de fls. 141/148, na qual argumenta, em síntese, que:
5.1. A multa imposta pela fiscalização não é aplicável à situação fática verificada
durante a ação fiscal, devendo ser aplicada a multa mínima de R$ 200,00,
prevista no art. 32-A, § 3°, inciso I, da Lei n° 8.212/91 e não o valor de R$
500,00 previsto no inciso II, utilizado pela fiscalização.
5.2. Não há qualquer dispositivo legal que indique que a multa deve ser aplicada
por competência.
5.3. O auto de infração aponta a existência de 18 grupos a mais do que o
efetivamente existente.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720453/2012-06

5.4.
Deve ser aplicado ao caso o princípio da proporcionalidade,
considerando que a omissão na GFIP não causou qualquer prejuízo ao fisco,
além de ter sido corrigida a falta mediante a retificação da GFIP, como
reconheceu a fiscalização.
5.5.
Requer a aplicação do redutor de 25%, por ter sido corrigida a falta,
não havendo qualquer dispositivo legal que vede sua aplicação no caso de já ter
sido aplicada a multa em seu valor mínimo.
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 188 a
193):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/08/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA.
CORREÇÃO
DA
FALTA.
REDUTOR.
VALOR
MÍNIMO.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A empresa tem direito à redução no valor da multa, caso corrija a falta a ela imputada
no prazo legal, devendo ser observado pela fiscalização, no entanto, o valor mínimo da
multa a ser aplicada
TIPO TRIBUTÁRIO. ELEMENTARES. DOLO E PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a descrição do tipo tributário dispensa a presença
do dolo por parte do infrator e do efetivo prejuízo à Fazenda Pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia, exceto quanto a alegação de que o julgador de
origem nada manifestou acerca de sua argumentação atinente à legislação aplicável (processo
digital, fls. 196 a 202).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/9/2013
(processo digital, fls. 216 a 218 e 223), e a peça recursal foi interposta em 4/10/2013 (processo
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720453/2012-06

digital, fl. 196), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. Até por que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses,
quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente,
nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720453/2012-06

No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
[...]
8. O contribuinte questiona inicialmente em sua peça impugnatória, a capitulação legal
da multa aplicada, argumentando que deveria sido cominada a penalidade prevista no
inciso I, do § 3° do art. 32-A, da Lei n° 8.212/91, cujo valor mínimo é de R$ 200,00.
9. No entanto, na transcrição da norma aplicável ao caso, a seguir, vê-se claramente que
o dispositivo legal suscitado pelo contribuinte somente poderia ter sido utilizado no
caso de a infração ter ocorrido em função de omissão de informações em GFIP não
relacionadas a fato gerador da contribuição previdenciária, o que não é o caso em
questão.
Lei n° 8.212/91
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720453/2012-06

Art. 32-A O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009).
I- de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
- à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de oficio; ou (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
- a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:(Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009).
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela
Lei n° 11.941, de 2009).
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009). (g.n.)
(Destaques no original)
10. Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 54/55, a infração imputada ao impugnante
refere-se à omissão em GFIP das remunerações dos sócios Mario dos Santos Periquito
Filho e João Luiz Gomes, nas competências 12/2008 a 12/2009, além da inclusão
indevida nas GFIP do período de 09/2008 a 12/2009 de valores de retenção de 11% do
valor bruto das notas fiscais emitidas na matrícula CEI 50.025.94067/78, informações
essas diretamente relacionadas a fatos geradores de contribuições previdenciárias, tendo
agido corretamente a fiscalização ao aplicar a multa mínima de R$ 500,00.
A propósito, esclarecendo melhor as razões atinentes à inclusão indevida em GFIP da citada
retenção, trago o seguinte excerto do Relatório Fiscal da Infração (processo digital, fl. 54):

11. No caso em foco, a empresa autuada corrigiu a falta a ela imputada dentro do prazo
concedido pela fiscalização, o que lhe daria direito à redução de 25% no valor da
penalidade aplicada, nos termos do § 2°, inciso II do art. 32-A, da Lei n° 8.212/91,
transcrito acima.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720453/2012-06

12. No entanto, o próprio § 2° remete à observância obrigatória dos valores mínimos
previstos no § 3° da mesma norma, na aplicação da penalidade pecuniária em questão,
tendo sido também nesse ponto correto o procedimento da fiscalização.
13. Quanto à alegação da impugnante de que não haveria norma que determinasse o
cálculo por competência da penalidade aplicada pela fiscalização, cumpre-nos
esclarecer que o inciso II do art. 32-A, da Lei n° 8.212/91, também constante na
transcrição acima, e que é o fundamento legal da multa aplicada no caso em questão, é
claro nesse sentido, tendo em vista que dispõe que a multa a ser aplicada é de 2% (dois
por cento) ao mês-calendário ou fração", não havendo o que se corrigir no
procedimento da fiscalização.
14. Por fim, no que tange ao argumento de que a infração imputada ao sujeito passivo
pela fiscalização foi corrigida, motivo pelo qual não teria acarretado qualquer prejuízo
ao Erário, há que se esclarecer que, de acordo com o art. 136, caput, do CTN, as
elementares dolo e prejuízo, salvo disposição legal em contrário, são dispensáveis para a
configuração do ilícito tributário, senão vejamos:
"Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato." (grifo nosso)
15. Analisando o dispositivo legal que ampara a autuação em análise, que é o artigo 32-
A, inciso II, da Lei 8.212/91, acrescentado pela MP n° 449, de 04/12/2008, verifica-se
que na definição da obrigação acessória não é levado em consideração a intenção do
agente e o possível prejuízo por ele causado, sendo, portanto, tais elementos irrelevantes
para a responsabilização do infrator.
A propósito, o crédito tributário decorrente da autuação correspondente à
obrigação principal já foi julgado nesta mesma sessão de julgamento (Processo digital no
10073.720454/2012-42).
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital